Tribunal: TJMT
Processo: 1018298-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018298-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FREDOLINO KELLER
AGRAVADO: ALEXANDRE AUGUSTIN
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREDOLINO KELLER contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Exceção de Incompetência no 0000463-63.2014.8.11.0035 - Código 34411 proposta por ALEXANDRE AUGUSTIN, que acolheu o incidente de exceção de incompetência arguida e declinou da competência para julgar a Ação Monitória no 0001665-12.2013.8.11.0035 - Código 33272, a um dos Juízos Cíveis da Comarca de Rondonópolis.
O agravante relata que “Com a sua legal, necessária e devida citação, o Agravado interpôs Embargos Monitórios nos autos da Ação Monitória em apenso, Feito no 1665-12.2013.811.0035 e em apartado opôs Incidente de Exceção de Incompetência, aduzindo que a jurisdição e alçada para o tramite dos autos monitórios deveria ser a do domicílio do devedor, conforme norma prevista no artigo 94, do Código de Processo Civil/1973.”
Entretanto, defende que “analisando as cártulas objetos da presente ação monitória, verifica-se de forma límpida, clara e cristalina que a agência de origem (Banco Sacado) do correntista/Agravado é da comarca de Alto Garças-MT, local onde, inclusive, a obrigação deveria ser cumprida”, de modo que entende que a competência é o mesmo que o atribuído para a propositura de ação de execução, consoante a regra do artigo 100, IV, “d” do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 53, III, “d”, do CPC/2015).
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, reforma da decisão agravada.
Preparo recursal costado no Id. 55760979.
Antecipadamente, o agravado ofertou contraminuta no Id. 56227965, asseverando que “apesar do esforço hercúleo de tentar fazer prevalecer a tese que o foro competente seria o local onde a obrigação deveria ter satisfeita, nem a lei nem a jurisprudência lhe socorrem”.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático do recurso, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.
É que o objeto do presente recurso oriunda de decisão que declinou da competência para processar e julgar ação monitória instruída por cheques prescritos, para o foro de domicílio do réu, eis que decorre de direito pessoal.
Nesses casos, o artigo 46 do Código de Processo Civil, estabelece que:
“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”
Sobre a aplicação dessa regra, esta Corte de Justiça assim se pronuncia:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS E DE DOMICÍLIOS – COMPETÊNCIA CONCORRENTE - ESCOLHA DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 46, §4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Em razão da natureza pessoal da pretensão posta a cotejo, o domicílio do devedor é o foro competente para o processamento da ação monitória.
II - No caso dos autos, verifica-se que o agravante/1o Requerido é pessoa jurídica, com sede na Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG; ao passo que o 2o Requerido, é pessoa física com residência na Comarca de Barra do Garças (ID 18481486 – págs. 27/28)
III - A caracterização de pluralidade de domicílio tem assento legal (art. 70 e SS, do Código Civil) e está evidenciada, in casu.
IV - Nessa particular hipótese, a competência é concorrente por se tratar de dois réus, segundo a qual fica a critério do autor demandar no foro de qualquer um deles, a teor do que dispõe o § 4o do art. 46 do CPC.
V - Ademais, convém anotar a ausência de indicação pelo recorrente de qualquer prejuízo processual específico com a tramitação do feito perante a Comarca de Barra do Garças.” (N.U 1015376-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA – CÁRTULAS DE CHEQUES – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Por cuidar de direito pessoal, a ação monitória fundada em cheque prescrito deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu.
II - É possível a condenação da ré citada por edital e representada pela Defensoria Pública, esta na condição de curadora especial, ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que, isso, por si só, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica” (N.U 0000112-38.2006.8.11.0046, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)
Assim, não havendo qualquer ilegalidade na decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora